Tribunal: CARF
Processo: 10850.723181/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723181/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.237 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP. PRESCRIÇÃO
DOS CRÉDITOS INFORMADOS.
Não há impedimento técnico-operacional para retificar as GFIPs transmitidas
anteriormente ou para encaminhar GFIP referente a competências anteriores,
mesmo em relação a períodos que antecedam os últimos cinco anos.
CPRB. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEI No 12.546/2011.
Conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo CODAC 93 de 2011, as
empresas beneficiadas pelo regime devem a lançar, no campo compensação, os
valores apurados, pelo SEFIP, das contribuições patronais sobre a remuneração
de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, ajustando,
assim, o valor devido da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira
(relatora), que deu-lhe provimento, reconhecendo que os créditos apontados na declaração de
compensação não se encontravam prescritos. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723181/2018-26
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Diogo Cristian Denny - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 536 a 551) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório, de
10/01/2019 (fls. 138 a 152), que homologou parcialmente as compensações declaradas em GFIP
pelo recorrente e concluiu pelo valor de R$ 1.572.508,42 a título de compensações indevidas,
informadas nas competências 2/2014, 3/2014, 9/2014, 11/2014 e 13/2014.
Assim consta na ementa do Despacho Decisório (fl. 138):
Assunto: Compensação de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
As empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422,
429 e 431 da CNAE 2.0, contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de dois por cento, em
substituição às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal
de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada em nota fiscal de
prestação de serviços.
Compensação parcialmente não homologada.
A Manifestação de Inconformidade (fls. 467 a 489) foi julgada improcedente em
decisão assim ementada (fl. 536):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
GFIP. INFORMAÇÃO DE VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. PRAZO DE 5 ANOS.
O exercício do direito à compensação dos créditos relacionados às retenções está
condicionado à sua informação na declaração GFIP da competência em que emitidas as
correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

O prazo limite para que o contribuinte retifique a declaração GFIP para incluir retenção
não informada anteriormente é de 5 anos contados da data de vencimento do
recolhimento relacionado à retenção.
COMPENSAÇÃO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Mostra-se impossível o reconhecimento de crédito ao contribuinte em relação a
recolhimentos supostamente feitos em relação a rubricas que integram o salário de
contribuição.
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara e que explicitam as
consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas como meios de coação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado em 12/09/2019 (fl. 559) e apresentou recurso
voluntário em 11/10/2019 (fls. 560 a 584) sustentando: a) a) em preliminar, a nulidade da
decisão por ausência de fundamentação e excessos fiscalizatórios e supressão de direitos do
contribuinte; b) devido cumprimento das obrigações acessórias relacionadas às GFIPs; c)
comprovação do valor do crédito utilizado nas compensações; d) créditos não prescritos.
Por meio da Resolução no 2402-001.162, de 08/11/2022 (fls. 736 a 740), esta
turma converteu o julgamento em diligência para a unidade de origem informar se os créditos do
ano de 2009 já haviam sido objeto, ou não, de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Em resposta, veio a Informação no 36/2023 (fls. 753 a 762). Intimado, o
contribuinte apresentou manifestação (fls. 771 a 773).

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Deficiência de fundamentação e excessos
fiscalizatórios
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por excessos fiscalizatórios
relacionados à ausência de indicação e cumprimento do prazo máximo para encerramento do
procedimento de fiscalização.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC,
aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão
nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal. De tal modo, nula será a decisão administrativa proferida em
desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo ao contribuinte, em face do
princípio pas de nullité sans grief. Assim, afasto a alegação de nulidade por excessos
fiscalizatórios e supressão de direitos do contribuinte porque o descumprimento de requisito
formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente1.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Da Prescrição
O recorrente alega que os créditos apontados na declaração de compensação não
estavam prescritos, pois os créditos eram do ano de 2009 (03/2009 a 12/2009) e a declaração de
compensação foi transmitida no ano de 2014 (01/2014 a 12/2014), dentro do prazo legal de cinco
anos, sendo que no ano de 2018 tão somente realizou a retificação dos dados que não estavam
corretos, sem que tenha feito qualquer alteração com relação aos créditos originalmente
utilizados na compensação.
A Decisão recorrida não acolheu o argumento do recorrente sob o fundamento de
que a alteração da GFIP constitui nova declaração de contagem e reabre a contagem do prazo
prescricional para homologação, que tem como marco inicial a data de envio da declaração
retificadora. Assim, a decisão de não homologação fundamenta-se no fato de que no ano de
2018, não era possível retificar o pedido de compensação para incluir créditos do ano de 2009,
em face do decurso do prazo prescricional.
A despeito dos fundamentos do aresto recorrido, da análise das normas vigentes,
extrai-se a inexistência de impedimento técnico-operacional para retificar as GFIPs transmitidas
anteriormente ou para encaminhar GFIP referente a competências anteriores, mesmo em relação
a períodos que antecedam os últimos cinco anos.
Nesse sentido, por meio do Despacho no 349, publicado no DOU de 10/11/2020, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aprovou o Parecer SEI no 75/2018, que recomenda a

1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam "a
(in)eficácia interruptiva da prescrição da declaração retificadora no tocante às informações e
competências inalteradas, posto que ausente ato volitivo de reconhecimento de débito no trato
das informações ratificadas, reputadas meramente formais" (grifo nosso).
Esse entendimento está fundado no julgamento realizado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, REsp 1.167.677, processado sob o rito dos recursos repetitivos, que assim
decidiu:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DCTF.
PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ARTIGO
174,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE
NÃO SE APLICA À ESPÉCIE.
1. A exequente sustenta que o contribuinte entregou a DCTF em 13/6/2000, sendo
objeto de retificação em 1o/7/2003, momento em que defende que houve a interrupção
do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, IV, do CTN.
2. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC),
consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é suficiente para a cobrança dos valores nela declarados, dispensando-se
qualquer outra providência por parte do Fisco. REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008.
3. Na hipótese de entrega de declaração retificadora com constituição de créditos não
declarados na original, não estaria a se falar de prescrição, mas do instituto da
decadência, pois estaria a se discutir o prazo para o contribuinte constituir aquele saldo
remanescente que não constou quando da entrega da declaração originária. Importa
registrar que ainda na hipótese de lançamento suplementar pelo Fisco estaria a se
discutir o momento da constituição do crédito e, portanto, de prazo decadencial.
4. Ocorre que não há reconhecimento de débito tributário pela simples entrega de
declaração retificadora, pois o contribuinte já reconheceu os valores constantes na
declaração original, quando constituiu o crédito tributário. A declaração retificadora, tão
somente, corrigiu equívocos formais da declaração anterior, não havendo que se falar
em aplicação do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.
5. Recurso não provido.
(REsp n. 1.167.677/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 17/6/2010, DJe de 29/6/2010.)
Indo além, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, vigente à
época, estabelecia que o sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo – art. 68, parágrafo único.
Compulsando os autos, verificou-se a inexistência de informações aptas a concluir
se os créditos do ano de 2009 já haviam sido objeto, ou não, de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.Desse modo, por meio da
Resolução no 2402-001.162, de 08/11/2022 (fls. 736 a 740), esta turma converteu o julgamento
em diligência para a unidade de origem informar se os créditos do ano de 2009 já haviam sido
objeto, ou não, de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Em resposta, veio a Informação no 36/2023 (fls. 753 a 762), com a seguinte
conclusão:
Sobre o questionamento realizado sobre à existência de pedidos de restituição que
impediriam a prescrição dos créditos utilizados em compensação, informa-se que não há
pedidos de restituição anteriores à competência 04/2013 para o CNPJ 58.700.428 (ou
seja, não há nenhum pedido de restituição para créditos apurados nos anos de 2009,
2010, 2011 e 2012), que, apesar de haver pedidos de restituição de créditos de retenção
apresentados para o período de 04/2013 a 12/2013, não há créditos disponíveis para
utilização em compensações (conforme demonstrado no item 22) e que não foi
encontrado nenhum pedido de restituição apresentado para o CNPJ 43.710.946.
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação (fls. 771 a 773) aduzindo, em
p d sín s , qu “ qu mp rta não é a data da retificação como defende o representantes
do fisco, mas sim a competência do débito tributário que se pretende extinto. Assim, para um
tributo devido no período de 02.2014, não há problema algum em que a contraparte a ser
compensada tenha como competência inicial 03.2009 e final 02.2014”
Da análise da regras vigentes, verifica-se que tem razão o contribuinte.
A fiscalização concluiu pelo uso de créditos prescritos sob o fundamento de que
novos créditos teriam sido incluídos. Contudo, não há qualquer evidência no sentido de que esses
créditos tenham sido incluídos na retificação, e não corrigidas as informações quanto a sua
origem, como defende o recorrente.
Se o contribuinte entrega declaração retificadora restrita à correção de vícios
formais que não implicam alteração do valor do crédito anteriormente declarado, é possível que a
alteração faça menção a créditos com mais de 5 anos da data da retificadora, desde que a
declaração original tenho sido entregue dentro desses 5 anos.
Essa c nc usã d c d n nd m n p c f c d p STJ n s n d d qu “o
termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do
crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do
vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da Actio Nata. A entrega de
declaração retificadora não tem o condão de, no caso dos autos, interromper o curso do prazo
prescricional. Hipótese em que a declaração retificadora não alterou os valores declarados, tão
somente corrigiu equívocos formais da declaração anterior”
Ou seja, caso constatado que a declaração retificadora apresenta os mesmos
valores da declaração original, os cinco anos anteriores devem ser contados da declaração
original, e não da retificadora.
In casu, a autoridade fiscal informou que a retificadora apenas modificou o
período de início do crédito utilizado nas compensações para o ano de 2009, sem alteração dos
valores compensados, conforme demonstrado às fls. 756.
Assim, entendo que o recorrente tem razão e os autos devem retornar à autoridade
competente para que apure se haveria ou não créditos a compensar, tomando como período o
prazo de 5 anos a contar não da data da retificação, mas sim da competência do débito tributário
que se pretende extinto.
3. Do regime tributário da CPRB
A Lei no 12.546/2011 ns u u g m ch m d d “d s n çã d f h d
s á s” p m u qu d m n d s mp s s c n buíss m s b v d c , m
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

substituição às contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e cota incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais – art. 7o.
A recorrente tem como atividade principal as obras de montagem industrial,
CNAE 4292-8/02, executa obras por empreitada total e parcial e está enquadrada, desde janeiro
de 2014, na regra da desoneração da folha de pagamentos – inciso VII do art. 7o da Lei no
12.5456/2011.
A Autoridade Fiscal menciona que as empresas de construção de obras de
infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, contribuirão sobre o
valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
à alíquota de dois por cento, em substituição às contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais.
Como o SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) não estava preparado para essa nova
regra e continuava calculando todas as contribuições das empresas sobre a folha de pagamentos,
as empresas beneficiadas foram orientadas, conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo
CODAC 93 de 2011, a lançar, no campo compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das
contribuições patronais sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
O Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de 2011 (a qual
dispõe sobre os procedimentos a para o preenchimento da GFIP pelas empresas abrangidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011), determinou que até que ocorresse a adequação do sistema
Sefip, o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP calculada sobre a totalidade da
folha e o valor correspondente ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não substituídas e a receita bruta total, e indicar tal diferença (que nada mais é do que
o percentual da folha correspondente à parte da receita bruta com atividades substituídas) no
c mp “C mp ns çã ” d GFIP Iss p f s d g çã c d v s d v d s m Gu
da Previdência Social (GPS).
Além dos ajustes de desoneração, também foram realizadas compensações
utilizando-se das retenções sofridas na prestação serviços. Essas retenções, previstas no caput do
artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei 11.933/2009, surgem da obrigação do
tomador de reter parte do valor dos serviços e recolher essa importância em nome do prestador.
O prestador, por sua vez, para utilizar o valor retido em compensações em GFIP, deve destacá-lo
na nota fiscal ou fatura, conforme o paragrafo 1o do artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei 11.941/2009. O percentual da retenção foi reduzido a 3,5% para as empresas
prestadoras de serviços enquadradas na desoneração da folha de pagamentos, conforme o
parágrafo 6o do artigo 7o da Lei 12.546 de 2011, incluído pela Lei 12.715/2012.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada em nota fiscal de prestação de
serviços, nos termos da Instrução Normativa no 1.300/2012.
A Fiscalização intimou a recorrente para retificar suas GFIPs sob o fundamento de
realização de compensações superiores aos ajustes de desoneração, que também utilizava
saldos de retenções em compensações, que algumas origens de créditos não haviam sido
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

devidamente apontadas e que os saldos de retenção não seriam suficientes para justificar
algumas compensações (fl. 139).
De acordo com a Fiscalização, as retificações foram feitas mas os valores não
foram reduzidos e, além disso, a recorrente, em dezembro de 2018, alterou o período de início
das compensações para o ano de 2009, quando já estavam prescritas as competências até
11/2013.
Consta na Decisão recorrida que o terço constitucional de férias e o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário devem integrar a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social. Além disso, o aviso prévio indenizado deve integrar a base de
cálculo até a competência maio 2016 e, quanto às demais rubricas, apesar do desfecho
desfavorável à Fazenda Pública, a RFB não se encontra vinculada à decisão judicial proferida
no Recurso Especial 1.230.957/RS, por falta de manifestação da PGFN, nos moldes previstos no
art. 19 da Lei 10.522/02, na redação dada pela Lei 12.844/13 (fl. 550). O Supremo Tribunal
Federal decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485 com repercussão geral
que o terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à
seguridade social.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, ao julgar o Recurso
Especial no 1.230.957, na sistemática do recursos repetitivos, que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, nele incluído o reflexo
sobre a 13a competência.
Nesse sentido:
(...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1 072 485 “ gí ima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME. Não incide contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua
natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
(Acórdão no 9202-009.579, Relatora Conselheira Rita Elzia Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 04/08/2021).

(...) AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VINCULADO AO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. Por ser acessório do
aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado, dele decorrente, também não
sofre a incidência de contribuições sociais.
(Acórdão no 9202-009.921, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 29/11/2021).
Diante do exposto, acaso superado o ponto relativo à prescrição, concluo aqui que
o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para excluir do cálculo das contribuições os
valores relacionados a aviso prévio indenizado e décimo terceiro salário vinculado ao aviso
prévio indenizado.
Conclusão
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Em primeiro lugar, cabe o registro de que, na visão deste redator, estamos a tratar
da decadência (e não prescrição) do direito de o contribuinte pleitear a restituição ou
compensação de indébito tributário2. Mas isso, claro, é apenas uma questão de terminologia, sem
afetar em nada o direito debatido nos autos, que tem como cerne o art. 168 do CTN.
Analisando os autos, restou evidente que o contribuinte retificou a GFIP,
aumentando o período de apuração do indébito tributário, a fim de ampliá-lo, de modo a ser
suficiente para compensar todos os tributos constantes da declaração original. Nesse sentido,
confira-se a explicação data pela autoridade fiscal em sede de atendimento à diligência (fl. 757):

Tal ato, obviamente, implica na primeira postulação perante a Administração
Tributária, pelo contribuinte, do alegado indébito tributário (art. 60, §3o, da IN RFB n.o
1.300/2012), o que, como cediço, deve ser realizado dentro do prazo decadencial de 5 anos.
Assim, considerando que a GFIP retificadora transmitida pelo contribuinte
ampliou o período do indébito, inobservando o prazo legal quinquenal, impõe-se o
reconhecimento da decadência.

2 c ns n p f ss P u d B s C v h : “O 168, qu v cu s n m s d sc p n d s d x nçã d
direito e da contagem do prazo que culmina com a decadência (...) In Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev. atual.
– Sã P u : N s s, 2021, p 494 mbém n nd m n d p f ss L nd P u s n: “O p z p
repetição do indébito é de cinco anos, contados do pagamento indevido, o que se extrai da combinação do art. 168
do CTN com o art. 3o da LC 118/05. Tal prazo, considerado decadencial, é aplicável para pedidos de restituição
n n sf dm n s v qu n n jud c , b m c m p x cíc d d à c mp ns çã ” In Cu s d
direito tributário completo. 11. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.237 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Nessa mesma linha, reproduzo excerto do julgado recorrido, que também adoto
como razões de decidir:

Registre-se, por oportuno, que, como restou demonstrado em sede de diligência,
inexistiu anterior pedido de restituição relacionado ao indébito tributário acrescido na retificação.
Tal procedimento, caso tivesse sido realizado dentro do prazo quinquenal, afastaria a decadência
do direito de compensar, nos termos do art. 68, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB n.o
1.717/2017.
Do exposto, concluo que está decaído o direito de contribuinte compensar o
indébito tributário, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 783
DF CARF MF
Original